Tribunal: TJDFT
Processo: 0763646-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO - PERDA DE CONEXÃO - ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO EM RAZÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA EM AERONAVE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - FORTUITO INTERNO - EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL – ÔNUS DO AUTOR QUANTO A COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – ARTIGO 373 DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR EXCESSIVO QUE COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.

2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

3. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a recorrente a pagar aos autores a importância de R$ 2.878,99 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos), a título de danos materiais, e R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autor, pelos danos morais.

4. Dizem os autores que compraram passagens aéreas para o trajeto entre Brasília/DF e Boston/EUA, com conexões em São Paulo/Miami, na ida. Afirmam que houve o cancelamento do trecho Boston/São Paulo, inicialmente previsto para o dia 14/10/2023, às 10h, sendo os autores realocados para outro voo apenas no dia seguinte,15/10/2023, às 10h, sendo que o novo voo contou com atraso de duas horas, motivo pelo qual perderam a conexão São Paulo/Brasília. Acrescentam que embarcaram em voos separados em uma viagem que se destinava a comemoração de bodas de casamento. Alegam que a ré realizou a cobrança de diferença de tarifa e de excesso de bagagem, esta última cobrança ao argumento de que a bagagem havia sido adquirida para o voo de conexão anterior. Relatam que chegaram em Brasília mais de 30 horas depois do previsto, suportaram pagamentos com transporte, hotel e alimentação, além de esperarem demasiadamente no guichê da companhia aérea para atendimento, causando-lhes danos morais e materiais.

5. Embora se trate de voo internacional, não incidem as regras dispostas na Convenção de Varsóvia e Montreal. Isso porque, nos julgamentos do Recurso Extraordinário no 636.331 e do Recurso Extraordinário com Agravo no 766.618 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, foram asseguradas aplicação das regras das convenções relativas especificamente ao prazo prescricional e ao limite da indenização para extravio de bagagem, prevalentemente sobre o CDC. No caso, houve o cancelamento do voo com partida de Boston, sendo os passageiros realocados em outra aeronave, mais ou menos 24 horas após o horário inicialmente previsto. Assim, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

6. O cancelamento do voo contratado no trecho Boston/São Paulo e a perda do trecho São Paulo/ Brasília são inequívocos, conforme declaração de contigência fornecida pela ré (ID 57874526, fl. 28) e documentos anexados aos autos (ID 57874524).

7. A recorrente afirma que o cancelamento do voo ocorreu devido a manutenção não programada na aeronave, contudo a alegação genérica da companhia aérea não é apta a afastar a sua responsabilidade, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade. Em relação ao fornecimento de produtos ou serviços, o CDC, em seu artigo 14, assevera que havendo falha ou defeito, caberá a responsabilização objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

8. O fornecedor só estaria isento da obrigação de indenizar o consumidor se provasse que o dano não ocorreu; ou mesmo ocorrendo, que foi por culpa exclusiva do próprio consumidor ou de terceiro (inciso II § 3o art. 14 CDC).

9. A responsabilidade pelos danos decorrentes de transporte também se elide pela ocorrência de fortuito, que deve ser externo, o que não ocorre no cancelamento de voo em razão da necessidade, não comprovada, de manutenção da aeronave, considerado como fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea, que deve assumi-lo integralmente, sem repassá-lo aos consumidores.

10. Assim, vislumbrando no caso dos autos o cancelamento do voo por motivo intrínseco à atividade desenvolvida, à luz da teoria do risco, a empresa transportadora de pessoas não pode se eximir da responsabilidade de reparar os danos causados a seus clientes.

11. Vale ressaltar, ainda, que não há nada nos autos que justifique a demora excessiva para a reacomodação dos autores em outro voo. É certo que a estrita observância dos protocolos de segurança é necessária e indispensável. No entanto, ocorrendo um fato relevante escusável, cumpria à empresa aérea a imediata solução do problema, como, por exemplo, a reacomodação dos autores em outro voo com horário aproximado àquele originariamente contratado, devendo-se utilizar inclusive de companhias aéreas concorrentes para cumprir esse propósito, especialmente porque os demandantes possuíam voo agendado de São Paulo para Brasília.

12. Dito isso, entendo que a sentença se mostra acertada ao reconhecer a falha na prestação do serviço de transporte.

13. Em relação ao dano material, os autores não comprovaram a contento os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhes incumbiam, nos termos do art. 373, I, do CPC. Observo que, consoante documentos acostados (ID 57874526 e ID 57874524), há apenas a comprovação de cinco despesas quais sejam: serviço de táxi (R$ 64,00, ID 57874525, fl. 7), Uber (R$ 99,99 – ID 57874525, fl. 06), serviços adicionais adquiridos junto à Latam (R$130,00, ID 57874524, fl. 33 e R$ 1.518,74, ID 57874524, fl. 35) e alimentação (U$ 17,54, ID 57874526, fl. 6). É de se notar que os autores não anexaram aos autos comprovantes de pagamentos, recibos, faturas de cartão de crédito ou extratos bancários, provas que certamente estariam ao alcance dos recorridos, a atestar que realizaram despesas no valor total de R$ 2.878,99. Em assim sendo, deve ser decotada da condenação por danos materiais as despesas não comprovadas pelos autores, de forma a não gerar enriquecimento sem causa.

14. Afirma a recorrente que a situação por que passaram os autores não caracteriza dano moral, por ausência de previsão legal na Convenção de Varsóvia e Montreal. Ocorre que a omissão quanto a previsão da reparação de dano moral no tratado internacional não implica haver vedação à sua compensação, mesmo porque tal entendimento violaria o disposto no art. 5.o, incisos V e X da Constituição da República. Assim, não prospera a tese agitada pela parte ré/recorrida.

15. Registro que em face do cancelamento do trecho Boston/São Paulo, os autores tiveram que esperar aproximadamente mais de 24 horas, para conseguir embarcar, perdendo o voo entre São Paulo e Brasília, além de ter efetuado outros gastos com alimentação e transporte. De acordo com a narrativa na inicial dos autores, se tudo tivesse ocorrido, como previsto nos bilhetes da compra das passagens, teriam chegado a Brasília 30 horas antes. As situações narradas não se apresentam como mero aborrecimento cotidiano da vida em sociedade. Ao contrário constitui dano extrapatrimonial passível de indenização uma vez que os transtornos impostos pelo descumprimento contratual superam o limite dos meros dissabores cotidianos, sendo passíveis de indenização.

16. A propósito, de acordo com entendimento do STJ, “o dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em razão do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.” (REsp 1280372 / SP. DJe 10/10/2014. Relator Ministro RICARDO VILLAS). Não há, portanto, necessidade de se demonstrar a ocorrência do gravame, do sofrimento, angústia, medo etc.

17. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, pois impossível de equiparação econômica. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 10.000,00, para cada autor, se mostrou excessivo às circunstâncias do caso e merece ser reduzido para valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nessa tarefa, reputo que o valor de R$ 3.000,00 para cada um dos autores é justo para compensá-los.

18. Pelo exposto, a sentença deverá ser reformada para condenar a ré a ressarcir aos autores, a título de danos materiais, tão somente os valores de R$ 1.812,73 (pagamento dos serviços de transporte e serviços adquiridos junto à Latam) e U$ 17,54 (alimentação), a ser corrigidos monetariamente, desde o desembolso, acrescido de juros de mora desde a citação, sendo que a despesa efetuada em moeda estrangeira deverá ser convertida, observada a taxa de cotação na data de sua realização. E ainda, para reduzir a indenização por danos morais à importância de R$ 3.000,00 para cada autor.

19. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar a sentença nos termos do item 18.

20. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

21. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente integralmente vencido.